Tribunal: TJDFT
Processo: 0700148-12.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-07-30

Ementa:
ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO AO PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO DE GESTÃO EDUCACIONAL, DA CARREIRA ASSISTÊNCIA À EDUCAÇÃO – SEE/DF. NOTIFICAÇÃO DE NOMEAÇÃO REALIZADA SOMENTE POR PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO DISTRITO FEDERAL (DODF), A QUAL TERIA SIDO TORNADA SEM EFEITO EM RAZÃO DO NÃO COMPARECIMENTO DO CANDIDATO PARA POSSE. INOBSERVÂNCIA, POR PARTE DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA, AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E RAZOABILIDADE, DEVIDO AO HIATO TEMPORAL ENTRE A HOMOLOGAÇÃO DO CERTAME E A RESPECTIVA NOMEAÇÃO (ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL). RECURSO IMPROVIDO.
I. Ação ajuizada por candidato a concurso público ao provimento de vagas e formação de cadastro reserva em cargos das carreiras magistério público e assistência à educação, com lotação na Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal, em que pugna pela declaração de nulidade do ato que teria tornado sem efeito sua nomeação para o cargo de Técnico em gestão educacional - apoio administrativo. Assevera que não teria sido comunicado pessoalmente por meio de telegrama a ser enviado no endereço informado no momento da sua inscrição no concurso. E, por consectário, seja a ré compelida a promover “a imediata nomeação e convocação do autor, por meio de correspondência pessoal, para conceder-lhe novo prazo para a apresentação de documentos e posse no cargo” ou determinar sua recondução à classificação geral do certame.
II. É certo que a legislação de regência, a qual estabelece normas gerais para realização de concurso público pela administração direta, autárquica e fundacional do Distrito Federal, não prevê qualquer obrigatoriedade de expedição de telegrama ou comunicação pessoal para nomeação do candidato (Lei Distrital 4.949/2012).
III. De outro ângulo, o edital é a lei que rege o certame, e por meio do qual são estabelecidas as normas e diretrizes para a sua realização, de forma que a eleição das regras se insere no âmbito da discricionariedade administrativa. E devem ser respeitadas, na medida em que vinculam tanto a Administração Pública quanto os candidatos.
IV. No caso concreto, as provas evidenciam que: (a) o Edital 23 – SEE/DF de outubro de 2016, concernente ao concurso público em debate, teve o “resultado final” publicado em setembro de 2017 (Edital 70 – SEE/DF), cuja validade teria sido prorrogada por mais dois anos, consoante Edital 33 – SEE/DF de julho de 2019 (ID. 26345567); (b) o requerente teve sua nomeação publicada em 1o.4.2019, por meio do DODF, edição extra n. 25 (ID. 26345568), a qual, por não ter tomado posse em tempo hábil, tornou-se sem efeito; ato contínuo, foram nomeados outros candidatos nas vagas remanescentes (ID. 26345569, pág. 21); (c) o item 13.2 do Edital 23 – SEE/DF estabelece que: É de inteira responsabilidade do candidato acompanhar a publicação de todos os atos, editais e comunicados referentes a este concurso público publicados no Diário Oficial do Distrito Federal e(ou) divulgados na internet, no endereço eletrônico http://www.cespe.unb.br/concursos/see_16_df. (ID. 26345565, pág.29).
V. Nesse quadro fático-jurídico, não se verificaria qualquer violação, por parte da Administração Pública, à norma editalícia, tampouco à legislação de regência (Lei 4.949/2012), notadamente porque, em tese, seria responsabilidade do candidato acompanhar a evolução da sua convocação e as publicações pertinentes.
VI. No entanto, consoante entendimento jurisprudencial consolidado no âmbito do STJ, não se mostra razoável a convocação para determinada fase de concurso público apenas mediante publicação do chamamento em diário oficial quando passado considerável lapso temporal entre a realização ou a divulgação do resultado da etapa imediatamente anterior e a referida convocação, uma vez que é inviável exigir que o candidato acompanhe, diariamente, com leitura atenta, as publicações oficiais (AgInt no AREsp 1527088/PB, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020).
VII. Além disso, o edital de abertura do concurso previa expressamente, na cláusula 13.29 (ID. 26345565, pág. 33), a necessidade de o candidato aprovado manter atualizado seus dados pessoais e endereço perante o Cebraspe, o que evidencia a presunção de que as comunicações relativas ao concurso poderiam ser efetuadas mediante comunicação pessoal do candidato.
VIII. Desse modo, como bem pontuado em sentença, (...)em que pese não haver a obrigação legal de expedição de telegrama aos candidatos para convocação, desde a Lei 4.949/2012, in casu, mostra-se razoável a recondução do autor à classificação geral do certame, uma vez comprovada a classificação do autor no concurso em tela (id. 81390480 – pág. 321), bem como considerando que o Edital no 33 – SEE/DF prorrogou a validade do certame até 26 de setembro de 2021. Irretocável, pois, a sentença de procedência, notadamente em razão do hiato temporal entre a publicação do resultado e a respectiva nomeação (aproximadamente um ano e quatro meses), a qual teria sido realizada somente por publicação no DODF (ausente demonstração de notificação pessoal). Precedente, TJDFT: 2a Turma Recursal, acórdão 1319850, DJE: 5/3/2021; 3a Turma Recursal, acórdão 1008812, DJE: 7/4/2017 e acórdão 1206914, DJE: 14/10/2019.
IX. No mais, trata-se de situação fática diversa daquela analisada no recente julgado desta 3a Turma Recursal (acórdão 1318997, DJe 03.03.2021), em que existiria específica regulamentação (Portaria 437, de 27 de dezembro de 2018, que dispõe sobre normas para contratação temporária de professor substituto) no sentido de que o candidato deverá acompanhar a evolução da sua convocação, as publicações, a divulgação dos avisos e comunicados no site da SEEDF (Art. 24 e Art. 26), canal oficial de publicização (art. 21, parágrafo único), cuja convocação poderá ser realizada por meio de lista de convocação no referido site, devendo apresentar-se no dia, horário e local determinados (art. 27).
X. Por fim, inadmissível a juntada, em grau recursal, de documentos existentes à época do ajuizamento da ação, por não se tratar de documento novo (CPC, art. 435), pois caberia ao recorrente apresentar todas as alegações hábeis a amparar a sua pretensão em momento oportuno; não o fazendo, tem-se operada a preclusão.
XI. Recurso conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem condenação em custas processuais (isenção legal). Condenado o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.